Tribunal: TJMT
Processo: 1008094-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008094-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 137.165.708-42 (ADVOGADO), VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 02.281.439/0001-65 (AGRAVANTE), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (AGRAVADO), CONSTRUTORA TS-R LTDA. - CNPJ: 08.181.931/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008094-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP

AGRAVADOS: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE QUE A DENUNCIADA ERA RESPONSÁVEL PELA OBRA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA SUB-CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA – RECURSO PROVIDO.

A denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato (artigo 125, inciso II, do CPC/15).

No caso, considerando que a apuração da sub-contratação da empresa denunciada depende de maior dilação probatória, o que só se dará após a instrução do feito, mostra-se prudente o deferimento da denunciação da lide, mormente quando não se denota prejuízo à parte adversa, que sequer se opôs ao instituto.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP

contra a decisão proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada pela
BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.
, que indeferiu o pedido da requerida de denunciação à lide da
CONSTRUTORA TS-R LTDA
.

Em síntese, sustenta a agravante ser inafastável a responsabilidade da denunciada pelos serviços prestados e o respectivo saldo devedor, pois: a) figurou como parte no contrato, como interveniente; b) sub-rogou-se em todas as obrigações oriundas do contrato; c) era a executora responsável pelas obras do empreendimento; d) demandou, acompanhou e fiscalizou os serviços de paisagismo subempreitados à agravante; e) emitia via e-mail as ordens de faturamento à agravante.

Alega inexistir prejuízo na inclusão da denunciada no polo passivo da demanda, bem como que o indeferimento do pedido implicará em cerceamento de defesa à recorrente, posto que era a denunciada quem fiscalizava e demandava os serviços executados e complementares.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 39578486).

Sem contraminuta (ID

45099481).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Den
ota-se dos autos que a autora, ora agravada, ajuizou Ação Declaratória em face da ora agravante com o fim de obter a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 48.226,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais) (boleto no 539 - Sicredi, com vencimento 20/11/2017), levada a protesto pela requerida/agravante, junto ao Cartório do 4o Ofício de Cuiabá-MT.

Segundo a autora, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes foi cumprido, restando somente um saldo a pagar de R$ 11.199,03 (onze mil cento e noventa e nove reais e três centavos), o qual não foi pago em razão de a credora não emitir o boleto com o valor correto, desconhecendo a origem da dívida protestada.

Por sua vez, ao contestar a ação, a requerida apresentou reconvenção, alegando que tal débito tem origem na prestação de serviços de paisagismo executados nas obras do empreendimento BRASIL BEACH CUIABÁ HOME RESORT, de responsabilidade da demandante/agravada e da CONSTRUTORA TS-R LTDA, requerendo a denunciação à lide desta, por figurar na relação contratual como empresa interveniente e responsável pela execução da obra.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta ou não a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da CONSTRUTORA TS-R LTDA.

Sobre o tema dispõe o Código de Processo Civil de 2015:

"
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
."

Portanto, a denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso, verifica-se do aditivo contratual constante do ID 39257992, que a agravante foi contratada pela agravada para prestação de serviços de paisagismo, figurando a denunciada como interveniente no contrato.

Contudo, ainda que não haja provas concretas de que houve subcontratação da denunciada, tal fato deverá ser demonstrado no decorrer da instrução.

Assim, considerando que a apuração da responsabilidade da empresa denunciada depende de maior dilação probatória, circunstância que somente se dará após a instrução do feito, mostra-se prudente o deferimento da denunciação da lide.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – IMPOSSIBILIADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – ALIENAÇÃO REALIZADA COM BASE EM PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO FALSOS –
DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PROCURADOR QUE SUBSTABELECEU O MANDATO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aludida decadência somente poderá ser reconhecida após a instrução do feito principal, momento em que se poderá aferir se a Procuração Pública utilizada para a venda do imóvel está eivada de ilegalidade ou não. Isso porque, se comprovada a falsidade do instrumento , o negócio jurídico não é suscetível de convalidação, nem sujeito a decurso do tempo, a teor do disposto no art. 169 do CC.

2. O pleito do Agravante para que seja reconhecida a prescrição aquisitiva não comporta acolhida, tendo em vista que não pode o Recorrente pleitear, em nome próprio, direito alheio, conforme dispõe o art. 6o do CPC, pois não é o titular do interesse afirmado na pretensão.

3. O CPC prevê a possibilidade de ocorrerem litisdenunciações sucessivas. Logo, perfeitamente cabível a denunciação de Francisco Lúcio de Abreu para integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que a denunciação é obrigatória em qualquer das hipóteses de evicção, sob pena da perda do direito de regresso, ainda que em qualquer situação em que a parte estiver obrigada, por lei ou contrato, a indenizar o prejuízo daquele que perder a demanda, possa fazê-lo por meio da denunciação da lide ou por via de ação autônoma de regresso.

4. In casu, no desenvolvimento da denunciação à lide não estará a invocar fato novo ou fato substancial distinto do que foi veiculado na demanda principal. A denunciação depende apenas das provas que serão produzidas não instrução do feito principal.

5. Quanto aos pedidos para denunciação do Tabelião do Distrito de Boa Vista e exclusão do Agravante do polo passivo da demanda, verifico que as matérias não foram analisadas pelo Juízo singular, razão pela qual não poderão ser enfrentadas nesta fase recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
." (TJMT - N.U 0081773-36.2013.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Ademais, não se verifica nenhum prejuízo à parte agravada com o acolhimento da denunciação da lide, tanto que sequer se opôs ao instituto, conforme se denota da impugnação à contestação (ID 39257998).

Portanto, cabível a denunciação à lide conforme pretendido, por conta e risco da denunciante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão agravada para acolher a denunciação à lide da
CONSTRUTORA TS-R LTDA
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020